Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, 35 E 40, V, TODOS DA LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0735878- 07.2022.8.07.0000), pelos mesmos causídicos e em favor da paciente, já analisado e denegado por esta egrégia 3a Turma Criminal. 2.1. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
3. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa são impróprios, e não absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obedecer a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. 3.1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
4. Nos termos da Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4.1. No caso, mesmo antes da impetração do presente writ a instrução criminal já havia se encerrado, haja vista a audiência de instrução e julgamento realizada em 17/04/2023 e posterior apresentação de alegações finais pela defesa.
5. As circunstâncias do caso concreto são complexas, tratando-se de feito envolvendo inicialmente três réus, os quais possuem defensores distintos, em que se investiga a prática de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico. Foram deferidas diversas medidas cautelares para elucidação dos fatos, entre busca e apreensão domiciliar, monitoramento de veículo, e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Tais fatos, portanto, justificam eventual prolongamento da marcha processual.
6. Ordem denegada.